Tribunal: TJMT
Processo: 0000696-55.2019.8.11.0077
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000696-55.2019.8.11.0077
APELANTE(S) MINISTÉRIO PÚBLICO
APELANTE(S) KELVIS ADRIANO SAUCEDO SUNDADOZO
APELADO(S) ACÁCIO FERREIRA ALVES
APELADO(S) MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
A partir da leitura das razões recursais acostadas no ID 42548614, depreende-se que o apelante MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL se insurge exclusivamente em face da aplicação em prol do acusado ACÁCIO FERREIRA ALVES da minorante do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006.
Diante disso, no afã de evitar futuros entraves à regular tramitação do feito nesta instância revisora, determino à Secretaria Criminal Unificada que retifique a presente autuação, para excluir da condição de APELADO o réu Kelvis Adriano Saucedo Sundadozo, mantendo-o apenas como apelante.
Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.
Cumpra-se COM A URGÊNCIA que o caso requer.
Cuiabá-MT, 08 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator